Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAIOR E INCAPAZ. NECESSIDADES. PRESUMIDAS. POSSIBILIDADES MAJORAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ALTERADA PARA FIXAR NOVO VALOR DA VERBA ALIMENTAR.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de majoração da pensão alimentícia, fixada em 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do genitor.
2. Em que pese a maioridade, são presumidas as necessidades relativas a pessoa incapaz, portadora de deficiência crônica incapacitante e que se encontra interditado judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se estão presentes os pressupostos para a majoração da pensão alimentícia devida pelo genitor, considerando o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a revisão do valor da pensão alimentícia, é necessário comprovar alteração significativa na situação financeira do alimentante ou do alimentando, conforme art. 1.699 do Código Civil.
5. As necessidades da apelante são presumidas, pois, embora maior, é incapaz. A planilha de gastos juntada na inicial é meramente exemplificativa, não é razoável eximir o apelado da obrigação de contribuir para o custeio delas, especialmente porque é possível presumir que a condição vivenciada pela apelante demanda maiores gastos para que usufrua de tratamento adequado.
6. Consideradas as necessidades da autora/apelante, as possibilidades financeiras do genitor, razoável se mostra a majoração dos alimentos para o percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do réu/apelado. Atendidos estão, nos limites do possível, os anseios da filha tendo em conta as disponibilidades financeiras de seu genitor, em observância ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.